Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-21.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022745-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 025.694.561-60 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos
embargos
de declaração somente se justifica quando a decisão ou acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material (art. 1.022 do CPC).

O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão da matéria analisada e decidida pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE
DOS SANTOS
contra o acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental e
manteve a decisão monocrática por mim proferida, que reconheceu a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito
.

Nas razões o embargante assevera que o acórdão foi obscuro e contraditório acerca dos fundamentos da decretação da prescrição, sem que, efetivamente, fosse demonstrado, primeiro, o erro na conversão da URV, e, segundo, sem apontar concretamente que a lei invocada corrigiu expressamente a perda, que não se confunde com aumento salarial.

Afirma, também, que
a edição da lei de reestruturação da carreira é, sim, marco inicial do termo
a quo
da prescrição do fundo de direito, dês que a referida lei tenha tratado especificamente da incorporação da diferença decorrente da errônea conversão da URV.

Aduz que
“não se mostra razoável de bom senso falar em marco prescricional fundado na simples edição de lei de carreira, sem a demonstração, concreta e inequívoca, de que referida lei fez referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV”
(id.124350688 - pág.7)

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id.125018169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo regimental anteriormente interposto pelo embargante
, assim ementado:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO.

A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.
(id.123102989)

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há, na decisão ou acórdão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma, o embargante que o acórdão apresenta contradição e obscuridade acerca dos fundamentos da decretação da prescrição, sem que, efetivamente, fosse demonstrado: a) o erro na conversão da URV; b) a indicação de que o dispositivo da lei invocada teria reestruturado a carreira do demandante, de modo a
repor os prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

Os referidos vícios inexistem.

Sobre a matéria tida por obscura, contraditória e omissa, o voto condutor do acórdão expôs que:

“(...)
No caso, a parte agravante pretende, na verdade, sustentar que a lei que promoveu reestruturação da carreira não está apta para ser marco inicial do termo
a quo
da prescrição do fundo de direito, uma vez que não tratou especificamente da questão da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), contudo, os julgados do Superior Tribunal de Justiça não dão azo a essa pretensão.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que
a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

Por oportuno, veja-se, também, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, examinando a situação vertente e em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, destacados acima, a decisão agravada reconheceu a prescrição porquanto a edição da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, que instituiu a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estruturou o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores e estabeleceu normas gerais de enquadramento, instituindo nova tabela de vencimentos. Com isso, a prescrição quinquenal conta-se a partir da referida lei.

Neste sentido também já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Maria Felisarda Leite Ortiz prejudicado.

(TJ-MT 00509091820158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – QUESTÃO DE ORDEM – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório

(TJ-MT 00033813620158110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2022)

Dessa forma, mantém-se o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos, nos termos dos julgados proferidos pelo STF e STJ, sendo que a edição da

Lei Complementar nº 50/1998 é considerada como marco inicial do prazo prescricional no caso em comento. (id. 123102989)

Nesse contexto, vê-se que as questões imprescindíveis ao julgamento do recurso foram apreciadas com os fundamentos jurídicos e legais que esta Câmara entendeu pertinentes ao caso
sub judice
.

Evidente, portanto, que
o acórdão não padece de qualquer vício, restando evidente e cristalino que a única pretensão do embargante é a reconsideração e reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado.

Porém, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido. Nesse sentido, aliás, reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”. (STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

Desta feita, entendendo a parte que houve erro de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou reapreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, nesse caso, estar-se-ia adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, diante da ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022